Tribunal: STF
Processo: ARE 1474303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "MÁQUINA PARA AFIAR ALICATE DE CORTE". UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS REFERENTES À INVENÇÃO QUE FORAM OBTIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VERBAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES. DESVIO DE CLIENTELA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL IMPONDO QUE O MAGISTRADO QUE COLHE A PROVA ORAL FICA VINCULADO AO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OPORTUNIZADA. PRECLUSÃO. PROVA ORAL ANALISADA DETALHADAMENTE NA SENTENÇA. PRÁTICA ILÍCITA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL BEM CARACTERIZADA. ARTIGOS 195, INCISOS III, IV, V, XI E XII, DA LEI N. 9.279, DE 14.5.1996. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NADA JUSTIFICANDO A INTERFERÊNCIA DA CÂMARA EM ATIVIDADE QUE É MARCADA PELO PODER DISCRICIONÁRIO ATRIBUÍDO PELO LEGISLADOR AO JUIZ DA CAUSA. PREJUÍZO MATERIAL QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE NOVAS MÁQUINAS. COMINAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ARTIGOS 536 E 537, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXO ESTABELECIDO PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO, SEM A ESTIPULAÇÃO DE TETO. GARANTIA DO PROPÓSITO DA SUA FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM GRAU DE RECURSO PELO ADVOGADO DA APELADA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXVII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente